Tribunal: STF
Processo: HC 84406
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Provimento de apelação da acusação para
realização de diligência anteriormente requerida. 3. Alegação de
nulidade, sob o fundamento de preclusão. 4. Inexistência de
preclusão. Diligência requerida pela acusação, deferida e
regularmente argüida na primeira oportunidade após a sua não
realização. 5. Ordem denegada